Tribunal: TJDFT
Processo: 0710728-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO INSTITUÍDO PELA LEI DISTRITAL N. 4.426/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO N. 31.452/2010. CARÁTER PROVISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPOR A BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 7.686,30, referente à inclusão das rubricas de caráter permanente na base de cálculo da conversão da licença prêmio; e condená-lo ao pagamento de R$ 1.129,09, referente à atualização monetária da demora no pagamento da conversão da licença-prêmio em pecúnia, de acordo com os cálculos apresentados pela parte requerida (ID n. 96573010), acrescido de juros de mora a partir da citação.
2. O recorrente pugna, em síntese, pela exclusão do adicional de qualificação da base de cálculo da licença-prêmio indenizada. Foram apresentadas contrarrazões.
3. O adicional de qualificação trata-se de uma vantagem pecuniária transitória, porquanto essa contraprestação somente se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor após a realização de curso de qualificação, a teor do art. 89, da Lei Complementar n. 840/2011. Nesse contexto, a Lei n. 4.426/2009 em seu art. 27, § 3o, regulamentada pelo Decreto n. 31.452/2010, estabelece que, para os efeitos de concessão do AQ, os certificados de capacitação terão validade de 04 anos, a contar da data de conclusão do evento de capacitação, cessando seus efeitos com a expiração desse prazo. Outrossim, o Decreto n. 31.452/2010, art. 7o, § 3o, é enfático ao consignar que “O AQ não integra os proventos de aposentadoria e os benefícios de pensão”.
4. Precedentes das Turmas Recursais deste e. TJDFT: (Acórdão 1346101, 07073435420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); Acórdão 1215848, 07197489320198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Ademais, frise-se que a aposentadoria do servidor público deve observar as regras da legislação vigente quando da sua ocorrência (tempus regit actum) ou seja, deve-se considerar o que estabelecia a Lei Complementar n. 840/2011 até na data da aposentadoria da servidora em 2 de julho 2019.
6. Desse modo, a sentença vergastada deve ser reformada para excluir da base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia o adicional de qualificação, por se tratar de verba de caráter temporário.
7. Quanto ao valor da condenação, em atenção a planilha juntada aos autos (ID 28506981), deve ser excluído o montante R$ 1.120,00, referente à diferença da conversão de 10 meses de licença prêmio em pecúnia do adicional de qualificação, assim, faz jus a autora a receber a quantia de R$ 6.566,30.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada apenas para excluir da base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia o valor recebido a título de adicional de qualificação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.